Tribunal: CARF
Processo: 13837.720186/2013-59
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO BUSCHINELLI SORRENTINO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-09-28
Data de publicação: 2022-12-07

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13837.720186/2013-59
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-004.961 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
28 de setembro de 2022
Recorrente
MAURICIO VIEIRA MOURA GOMES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2010
EMENTA
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. RECURSO VOLUNTÁRIO.
ADESÃO ÀS RAZÕES COLIGIDAS NO ACÓRDÃO-RECORRIDO.
FUNDAMENTAÇÃO PER RELATIONEM. POSSIBILIDADE.
Nos termos do art. 57, § 3o do Anexo II do Regimento Interno do CARF
(RICARF), aprovado pela Portaria MF no 343, de 09/06/2015, com a redação
dada pela Portaria MF no 329, de 04/06/2017, o voto pode reportar-se às razões
adotadas pelo órgão de origem, se a matéria devolvida ao conhecimento for
idêntica àquela então enfrentada.
IMPUGNAÇÃO. INTEMPESTIVIDADE.
Decorridos sem manifestação do sujeito passivo os prazos previstos para
impugnação ao lançamento, a impugnação apresentada posteriormente é
intempestiva e, portanto, não deve ser conhecida.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Thiago Buschinelli Sorrentino - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13837.720186/2013-59
Fl. 83
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-004.961 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13837.720186/2013-59

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Contra o sujeito passivo foi lavrado o lançamento de fls. 6 a 10, sendo que os
dispositivos legais infringidos constam na Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal,
conforme folhas de continuação anexas do referido feito fiscal.
Irresignado, tendo sido cientificado em 16/10/2012, de acordo com a fl. 37 e 43, o
sujeito passivo impugnou o feito fiscal em 01/03/2013 (fls. 2 a 4), onde expôs as suas
razões de discordância, argumentando, em preliminar, a tempestividade da impugnação.
A decisão de primeira instância não conheceu da impugnação, encontrando-se
assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2010
IMPUGNAÇÃO INTEMPESTIVA.
A impugnação apresentada fora do prazo não instaura a fase litigiosa do procedimento
administrativo.
Cientificado da decisão de primeira instância em 18/07/2013, o sujeito passivo
interpôs, em 02/01/2014, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) as despesas médicas com plano de saúde foram efetivamente pagas, conforme
documentos juntados aos autos;
b) os pagamentos de pensão alimentícia estão comprovados nos autos;
c) os documentos apresentados justificam a revisão do lançamento prevista no art.
149 do CTN.
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Thiago Buschinelli Sorrentino - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
A questão de fundo devolvida ao conhecimento deste Colegiado consiste em
decidir-se se o acórdão-recorrido deve ser reformado, apesar da intempestividade da
impugnação.
Tendo em vista que a recorrente trouxe em sua peça recursal basicamente os
mesmos argumentos deduzidos na impugnação, nos termos do art. 57, § 3o do Anexo II do
Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 343, de 09/06/2015, com
a redação dada pela Portaria MF no 329, de 04/06/2017, reproduzo no presente voto a decisão de
1a instância com a qual concordo e que adoto:

Fl. 84
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-004.961 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13837.720186/2013-59

Preliminarmente, deve ser analisada a questão concernente à tempestividade da
impugnação apresentada à Delegacia da Receita Federal do Brasil (DRF) de origem.
Observe-se que, conforme documento de fl. 57, houve mudança de endereço em
19/04/2012 para o mesmo endereço da notificação de lançamento devolvida em
19/6/2012 (fl. 36), com a informação do seguinte motivo: ausente. Portanto, a
notificação foi encaminhada ao endereço correto à época dos fatos. Tendo sido
improfícua a tentativa de notificação, o sujeito passivo foi devidamente cientificado
pelo competente edital. A ciência do feito fiscal ocorreu em 16/10/2012, conforme
documento de fl. 37 e 43. A impugnação foi recebida em 01/03/2013, como se verifica
às fls. 2 a 4.
A referida impugnação foi apresentada fora do prazo legal, sendo, portanto,
intempestiva, tendo em vista a contagem do prazo de trinta dias, bem como a forma com
que se efetua essa contagem (arts. 15 e 5o, respectivamente, do Processo Administrativo
Fiscal - PAF (Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972)). Assim, resta não instaurado o
contraditório, sendo forçoso o reconhecimento da revelia do sujeito passivo.
É cabível a análise desta instância julgadora quanto à tempestividade da impugnação
apresentada pelo sujeito passivo, e por ele suscitada, em virtude do disposto no Ato
Declaratório Normativo Cosit no 15, de 12 de julho de 1996:
O COORDENADOR-GERAL DO SISTEMA DE TRIBUTAÇÃO, no uso de suas
atribuições, e tendo em vista o disposto no art. 151, inciso III do Código Tributário
Nacional - Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966 e nos arts. 15 e 21 do Decreto no
70.235, de 06 de março de 1972, com a redação do art. 1o da Lei no 8.748, de 9 de
dezembro de 1993,
Declara, em caráter normativo, às Superintendências Regionais da Receita Federal, às
Delegacias da Receita Federal de Julgamento e aos demais interessados que, expirado
o prazo para impugnação da exigência, deve ser declarada a revelia e iniciada a
cobrança amigável, sendo que eventual petição, apresentada fora do prazo, não
caracteriza impugnação, não instaura a fase litigiosa do procedimento, não suspende a
exigibilidade do crédito tributário nem comporta julgamento de primeira instância,
salvo se caracterizada ou suscitada a tempestividade, como preliminar. (grifos não são
do original)
Ratificando o ato declaratório mencionado, o Decreto no 7.575, de 29 de setembro de
2011, que regulamentou o PAF, disciplinou em seu art. 56 o seguinte:
§ 2o Eventual petição, apresentada fora do prazo, não caracteriza impugnação, não
instaura a fase litigiosa do procedimento, não suspende a exigibilidade do crédito
tributário nem comporta julgamento de primeira instância, salvo se caracterizada ou
suscitada a tempestividade, como preliminar.
Sendo a impugnação intempestiva, não fica configurada a fase litigiosa do
procedimento. A jurisprudência do Egrégio Conselho de Contribuintes, atual Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (Carf), é mansa e pacífica nesse sentido, conforme
se depreende dos seguintes acórdãos:
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL - PRAZOS - REVELIA - IMPUGNAÇÃO –
INTEMPESTIVIDADE - Impugnação apresentada fora do prazo regulamentar não
instaura o litígio. Recurso não conhecido. (Ac. 201-72019, sessão de 15/09/1998)
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL
-
RECURSO
-
IMPUGNAÇÃO
INTEMPESTIVA - Conhece-se do recurso que ataca a intempestividade da defesa
inicial. Não provada ter sido a impugnação apresentada em tempo hábil, deve ser
julgada sua intempestividade e, portanto, dela não se toma conhecimento, uma vez não
instaurado o litígio. (Ac. 104-17312, sessão de 09/12/1999)
IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - ITR – EXERCÍCIO DE
1990. IMPUGNAÇÃO INTEMPESTIVA - Intempestiva a impugnação, considera-se não
impugnada a exigência, o que inviabiliza o conhecimento de todos os atos posteriores.
(Ac. 302-34690, sessão de 22/03/2001)
Fl. 85
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-004.961 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13837.720186/2013-59

INTEMPESTIVIDADE - O prazo fixado para a reclamação administrativa é fatal e
peremptório, não se tomando conhecimento do pedido formulado extemporaneamente.
(Ac. 106-11935, sessão de 22/05/2001)
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL - PRAZOS - REVELIA - MANIFESTAÇÃO
DE INCONFORMIDADE - INTEMPESTIVIDADE - Manifestação de inconformidade
apresentada fora do prazo regulamentar não instaura o contraditório, e como tal
impede seu conhecimento. Recurso não conhecido, por intempestivo. (Ac. 201-75103,
sessão de 11/07/2001)
IMPUGNAÇÃO DA EXIGÊNCIA - A impugnação deve ser formalizada e apresentada
pelo contribuinte ao órgão preparador no prazo de 30 (trinta) dias, contados da data
em que foi feita a intimação da exigência. A sua apresentação intempestiva implica o
desconhecimento do seu mérito e, em conseqüência, a manutenção do crédito tributário
lançado. (Ac. 303-29936, sessão de 19/09/2001)
Portanto, não sendo mais possível recurso à Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento, descabe a esse órgão qualquer exame de mérito por falta de previsão
normativa, conforme dispõe o art. 233 do Regimento Interno da Secretaria da Receita
Federal do Brasil (RFB), aprovado pela Portaria MF no 203, de 14 de maio de 2012, a
seguir transcrito:
Art. 233. Às Delegacias da Receita Federal do Brasil de Julgamento - DRJ, com
jurisdição nacional, compete conhecer e julgar em primeira instância, após instaurado
o litígio, especificamente, impugnações e manifestações de inconformidade em
processos administrativos fiscais:
I - de determinação e exigência de créditos tributários, inclusive devidos a outras
entidades e fundos, e de penalidades;
II - de infrações à legislação tributária das quais não resulte exigência do crédito
tributário;
III - relativos a exigência de direitos antidumping, compensatórios e de salvaguardas
comerciais; e
IV - contra apreciações das autoridades competentes em processos relativos a
restituição, compensação, ressarcimento, reembolso, imunidade, suspensão, isenção e
redução de alíquotas de tributos, Pedido de Revisão de Ordem de Incentivos Fiscais
(PERC), indeferimento de opção pelo Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e
Contribuições das Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte (Simples) e pelo
Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas
Microempresas e Empresas de Pequeno Porte (Simples Nacional), e exclusão do
Simples e do Simples Nacional.
§1o O julgamento de impugnação de penalidade aplicada isoladamente em razão de
descumprimento de obrigação principal ou acessória será realizado pela DRJ
competente para o julgamento de litígios que envolvam o correspondente tributo.
§2o O julgamento de manifestação de inconformidade contra o indeferimento de pedido
de restituição, ressarcimento ou reembolso, ou a não-homologação de compensação,
será realizado pela DRJ competente para o julgamento de litígios que envolvam o
tributo ao qual o crédito se refere.
§ 3o Às DRJ compete, ainda, promover a educação fiscal.
Estando plenamente caracterizada a não instauração da fase litigiosa, não há qualquer
alteração a ser efetivada na situação jurídica definida no lançamento regularmente
cientificado.
Apesar da intempestividade da impugnação, a autoridade lançadora poderá rever
de ofício o lançamento, nos termos do Código Tributário Nacional - CTN, art. 149,
à vista das alegações do sujeito passivo. Tal procedimento justifica-se pelas
próprias características da obrigação tributária e pelo princípio da verdade
material.
Fl. 86
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-004.961 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13837.720186/2013-59

Ante o exposto, voto no sentido de julgar intempestiva a impugnação e de não tomar
conhecimento acerca das demais questões porventura suscitadas na peça impugnatória,
devendo a autoridade preparadora tomar as providências para a cobrança de eventual
crédito tributário lançado.

Sem prejuízo, cabe relembrar a exortação constante no acórdão-recorrido, como
declaração lateral (obiter dictum), para que não haja risco de ela se perder:
Apesar da intempestividade da impugnação, a autoridade lançadora poderá rever
de ofício o lançamento, nos termos do Código Tributário Nacional - CTN, art. 149,
à vista das alegações do sujeito passivo. Tal procedimento justifica-se pelas
próprias características da obrigação tributária e pelo princípio da verdade
material. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso voluntário e NEGO-LHE PROVIMENTO.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Thiago Buschinelli Sorrentino

Fl. 87
DF CARF MF
Original